Tribunal: TJSP
Processo: 2276970-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação de exclusão de sócio de sociedade educacional. Afastamento das partes da gestão da sociedade e nomeação de administradora judicial. Decisão que indeferiu pedido da autora de parcelamento dos honorários da administradora judicial vencidos. Agravo de instrumento.

A possibilidade de parcelamento decorre de interpretação do § 6o do art. 98 do CPC. Cabe ao "pretenso beneficiário do

Ementa:
Ação de exclusão de sócio de sociedade educacional. Afastamento das partes da gestão da sociedade e nomeação de administradora judicial. Decisão que indeferiu pedido da autora de parcelamento dos honorários da administradora judicial vencidos. Agravo de instrumento.

A possibilidade de parcelamento decorre de interpretação do § 6o do art. 98 do CPC. Cabe ao "pretenso beneficiário do parcelamento formular o pedido e provar a necessidade de parcelamento, pois, também nesta circunstância, onde o requerente confessa sua capacidade de adiantamento parcial, não incide a presunção de que trata o § 3o do art. 99" (LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO). Ausência, todavia, de prova de que o pagamento integral da verba prejudicaria a subsistência da agravante. Ademais, de se ponderar que a administradora não recebe remuneração desde a sua nomeação.

Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000154819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2276970-62.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é agravante EDNA MARIA FIORELLI VASQUES, são
agravados CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL AQUARELA
S/C LTDA. - EPP e RICARDO GASPAR.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E
AZUMA NISHI.
São Paulo, 4 de março de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276970-62.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo -
VOTO No 21.183 - 2/8 CB
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2276970-62.2019.8.26.0000
Comarca:
São Bernardo do Campo 4a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Sérgio Hideo Okabayashi
Agravante:
Edna Maria Fiorelli Vasques
Agravado:
Ricardo Gaspar
Interessada:
Centro de Desenvolvimento Infantil Aquarela Ltda.
VOTO No 21.183
Ação de exclusão de sócio de sociedade
educacional. Afastamento das partes da gestão
da sociedade e nomeação de administradora
judicial. Decisão que indeferiu pedido da
autora de parcelamento dos honorários da
administradora judicial vencidos. Agravo de
instrumento.
A possibilidade de parcelamento decorre de
interpretação do § 6o do art. 98 do CPC. Cabe
ao “pretenso beneficiário do parcelamento
formular o pedido e provar a necessidade de
parcelamento,
pois,
também
nesta
circunstância, onde o requerente confessa sua
capacidade de adiantamento parcial, não incide
a presunção de que trata o § 3o do art. 99”
(LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO).
Ausência, todavia, de prova de que o
pagamento integral da verba prejudicaria a
subsistência da agravante. Ademais, de se
ponderar que a administradora não recebe
remuneração desde a sua nomeação.
Manutenção da decisão recorrida. Agravo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276970-62.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo -
VOTO No 21.183 - 3/8 CB
instrumento desprovido.
RELATÓRIO.
Ao despachar pela primeira vez nestes autos,
assim sumariei a disputa recursal:
“Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, nos
autos de ação de exclusão de sócio ajuizada por Edna Maria Fiorelli
Vasques contra Ricardo Gaspar, indeferiu pedido da autora de
parcelamento dos honorários da administradora judicial, verbis:
'Vistos.
1. Sobre as petições juntadas após a decisão de fls. 4258/4259, manifestem-
se as partes (contrárias).
2. O valor e a forma de pagamento dos honorários periciais têm definição
judicial. Assim, indefiro o pagamento fracionado de eventuais atrasados.
3. Sobre a petição de fls. 4263/4268, com documentos, tem-se como
suficientemente clara a decisão de fls. 4258/4259.
4. Manifeste-se a administradora judicial; informe, ainda, o número atual
de alunos matriculados, de rematrículas para o ano letivo 2020 e de
funcionários próprios e eventuais terceirizados.
5. Intimem-se.' (fl. 67).
A agravante alega, em síntese, que (a) os serviços prestados pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276970-62.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo -
VOTO No 21.183 - 4/8 CB
administradora judicial Lastro são em desfavor da Aquarela, beneficiando
apenas o agravado; (b) já realizou pagamento referente a dois meses de
atuação da auxiliar da justiça, demonstrando sua boa-fé; (c) o agravado
ainda não pagou qualquer valor à Laspro; (d) o parcelamento das parcelas
vencidas possibilita seu adimplemento, não onerando seu fluxo de caixa.
Requer a reforma da r. decisão agravada para seja autorizado o pagamento
dos honorários vencidos em 24 parcelas mensais.
Oposição ao julgamento virtual à fl. 83.
É o relatório.
Ausente pedido liminar, desde logo à contraminuta.
Intimem-se.” (fls. 67/70).
Manifestação da administradora judicial a fls.
89/96.
Contraminuta a fls. 98/104.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Mantenho a decisão agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276970-62.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo -
VOTO No 21.183 - 5/8 CB
As questões envolvendo o valor arbitrado a título
de honorários provisórios da administradora e a quem incumbe seu
pagamento já foram decididas por esta 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, em acórdão de minha relatoria assim ementado:
“Ação de dissolução parcial de sociedade educacional. Afastamento das
partes da gestão da sociedade e nomeação de administradora judicial.
Decisão que indeferiu pedido do réu para que fosse nomeado gestor
pedagógico da escola, fixou os honorários da administradora e determinou
seu rateio entre os litigantes. Agravo de instrumento.
Honorários provisórios da administradora judicial. Valor arbitrado
adequado considerando-se as particularidades do caso. Administradora
judicial que, além das dificuldades financeiras e administrativas
enfrentadas, patrocina os interesses da sociedade em várias ações,
custeando ainda assistentes de diferentes áreas. Não tendo a empresa
dinheiro em seu caixa, por aparente desvio patrimonial, devem os sócios
efetuar o pagamento dos honorários, já que não seria razoável esperar que
alguém exerça ofício de tamanha responsabilidade sem o recebimento de
remuneração condizente com a relevância das tarefas a ele inerentes.
Gestão pedagógica do colégio que não era exercida pelo réu e continua
conduzida pela pelo mesmo quadro de pessoas. Ausência de urgência na
medida, pois a autora que, aparentemente, causou atos lesivos à sociedade,
encontra-se afastada de sua administração.
Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento desprovido, com
observação” (AI 2141358-55.2019.8.26.0000).
Não cabe, portanto, discussão a este respeito. A
controvérsia recursal restringe-se ao pedido de parcelamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276970-62.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo -
VOTO No 21.183 - 6/8 CB
remuneração vencida.
Pois bem.
É certo que a possibilidade de parcelamento
decorre de interpretação do § 6o do art. 98 do CPC, devendo “o pretenso
beneficiário do parcelamento formular o pedido e provar a necessidade
de parcelamento, pois, também nesta circunstância, onde o requerente
confessa sua capacidade de adiantamento parcial, não incide a
presunção de que trata o § 3o do art. 99” (LUIZ HENRIQUE VOLPE
CAMARGO, Comentários ao CPC, vol. I, coord. de CASSIO
SCARPINELLA BUENO, pág. 464).
No presente caso, a agravante alega que o
pagamento integral das parcelas vencidas oneraria seu fluxo de caixa.
Contudo, não trouxe qualquer prova aos autos nesse sentido. Não tendo se
desincumbido de seu ônus, não há que se acolher seu pedido.
Desta forma decidiu esta 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial em situação jurídica semelhante:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO
PARCIAL DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES. FASE
DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Fixação de honorários periciais
para apuração dos haveres das ex-sócias. Rateio entre as partes. Anuência
com relação ao montante arbitrado (R$ 19.091,60). Pedido da requerente
de parcelamento dos honorários em prestações mensais. Indeferimento.
Agravante se limitou a juntar documentos relativos a rescisões de contrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276970-62.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo -
VOTO No 21.183 - 7/8 CB
de trabalho, acordos homologados na Justiça Trabalhista e cópia de
decisão proferida em ação anulatória de multa por infração ambiental, na
qual houve o acolhimento do pedido de parcelamento dos honorários
periciais. Não comprovação da situação de hipossuficiência a justificar a
necessidade de parcelamento da despesa. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(AI
o
2245783-70.2018.8.26.0000,
AZUMA NISHI; grifei).
Ademais, a administradora judicial assinalou que
não recebe valores desde a sua nomeação, em novembro de 2018. Não se
pode admitir que alguém trabalhe sem receber!
O recurso, de resto, beira à litigância de má fé, o
que se assinala para que a recorrente saiba que o Tribunal está atento a seu
proceder processual, neste e em tantos outros recursos que vieram à mesa
de julgamento desta 1a Câmara Empresarial. Num próximo incidente, seu
proceder poderá vir a ser sancionado.
Como dito, mantenho a decisão agravada.
DISPOSITIVO.
Nego provimento ao agravo de instrumento.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente,
influentes na elaboração deste voto. Em que pese este prévio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276970-62.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo -
VOTO No 21.183 - 8/8 CB
prequestionamento, na hipótese de apresentação de embargos de
declaração, ficam as partes intimadas a manifestar, no próprio recurso,
querendo, eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o
da Resolução no 772/2017 deste Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator